Tribunal: TJMT
Processo: 0012644-33.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012644-33.2019.8.11.0064
APELANTES: LUIZ CARLOS CECÍLIO
WISLEN GONÇALVES CECILIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Compulsados os autos eletrônicos, não se constata a presença das razões defensivas, tampouco das contrarrazões ministeriais, a despeito das informações em contrário registradas no extrato eletrônico de andamentos do feito, disponível no endereço eletrônico deste Sodalício, onde consta os seguintes apontamentos:
18/08/2020
Remessa Cancelada
A remessa De: Segunda Vara Criminal Para: Ministério Público foi cancelada pelo destinatário. Motivo: realizado protocolo pelo apolo (708626) das contrarrazões do recurso de apelação dos réus
07/08/2020
Juntada de Razões de Apelação
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Razões de apelação de defesa, Id: 708481, protocolado em: 07/08/2020 às 16:17:57
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, tratando-se de autos digitalizados, primeiramente determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que proceda à busca das razões defensivas E das contrarrazões do Ministério Público nos autos físicos eventualmente acondicionados no Departamento, e acaso disponíveis, promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos.
Não sendo esta a hipótese, oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, do arrazoado pela defesa dos apelantes e das contrarrazões ministeriais, a serem anexadas ao presente feito pela própria Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, se possível, ou pela Secretaria Criminal Unificada do TJMT, acaso não o tenha feito a instância de piso.
Enfim, cumpridas as diligências, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator